Tribunal: STF
Processo: AI 440960
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
A exclusão de policial militar, mesmo que não
estável, não prescinde da instauração de procedimento administrativo
 em que lhe sejam asseguradas as garantias do contraditório e da
ampla defesa. Precedentes: REs 191.480, 241.889, 224.225 e
346.803.
Nego provimento.